Tribunal: TJDFT
Processo: 0734032-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa exequente contra decisão do juízo da execução que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado, após diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, em processo de execução de título extrajudicial ajuizado há mais de nove anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é nula a citação do executado realizada por hora certa;
(ii) estabelecer se é possível autorizar a penhora de percentual da remuneração do executado, mesmo sendo verba de natureza salarial, diante da ausência de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por hora certa é válida quando demonstrados os requisitos legais, especialmente a tentativa frustrada de citação pessoal e os indícios de ocultação do réu, conforme certidão do oficial de justiça, revestida de fé pública.
4. A designação de curadoria especial ao citado por hora certa atende ao disposto no art. 253, § 4o, do CPC, inexistindo nulidade no ato citatório.
5. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a penhora de verba de natureza remuneratória, mesmo para dívidas não alimentares, desde que mantido o mínimo existencial do devedor e inviabilizados outros meios executórios.
6. A penhora de percentual moderado da remuneração do executado, diante da prolongada inadimplência e da inexistência de bens livres para constrição, não compromete sua subsistência e assegura a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.

Tese de julgamento:
1. A citação por hora certa é válida quando demonstrados os pressupostos legais e acompanhada da nomeação de curador especial.
2. A penhora de percentual da remuneração do devedor é admissível, mesmo para dívidas não alimentares, desde que respeitado o mínimo existencial e inexistam outros bens penhoráveis.
3. A efetividade da execução justifica, em caráter excepcional, a mitigação da regra da impenhorabilidade da verba remuneratória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 253, § 4o, e 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.08.2020; STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1117799, rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 16.08.2018.